Tribunal: TJBA
Processo: 8132760-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132760-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: G. G. P. R. e outros

Advogado(s)
:
SHIRLY DAMIAN PALOMINO ROSSI

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM DESTINO DE CLIMA FRIO. PERDA DE CONEXÃO NO RETORNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL PARA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. TEMAS 210 E 1.240 DO STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL OCORRENTE. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$8.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA PARCIAL. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame.

1. Tratam-se de apelações simultâneas interpostas por empresa aérea e por consumidor menor de idade contra sentença que julgou procedentes pedidos indenizatórios decorrentes de falhas em transporte aéreo internacional.

O autor relata extravio temporário de bagagem em destino de baixas temperaturas e perda de conexão com espera de quatro horas sem assistência material (alimentação e água).

A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, fixando juros de mora a partir do arbitramento.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão são: i) saber se as Convenções Internacionais (Varsóvia/Montreal) afastam a aplicação do CDC em pedidos de danos morais; ii) verificar se o extravio temporário de bagagem e a ausência de assistência a menor em conexão configuram dano moral indenizável; iii) definir o termo inicial dos juros de mora em caso de responsabilidade contratual.

III. Razões de decidir.

3. Conforme o Tema 1.240 do STF e jurisprudência do STJ, as limitações das Convenções de Varsóvia e Montreal aplicam-se exclusivamente aos danos materiais, incidindo o Código de Defesa do Consumidor para a reparação de danos morais.

A falha no serviço é agravada pela condição de hipervulnerabilidade do passageiro (criança de seis anos) e pela privação de itens essenciais em clima adverso, superando o mero aborrecimento e violando direitos da personalidade.

O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.Em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, os juros de mora devem fluir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não do arbitramento.

IV. Dispositivo.

4 - Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente
provido,
apenas para reformar a sentença vergastada no que tange ao termo inicial dos juros de mora, os quais deverão incidir a partir da data da citação inicial
.

Tese de julgamento: 1. As convenções internacionais de transporte aéreo não se aplicam aos pleitos de reparação por danos morais, prevalecendo a incidência do Código de Defesa do Consumidor."
"2. O descumprimento do dever de assistência material a passageiro menor de idade, somado ao extravio de bagagem, configura dano moral in re ipsa."
"3. Em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidentes sobre condenação por danos morais fluem a partir da citação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
,
apenas para reformar a sentença vergastada no que tange ao termo inicial dos juros de mora, os quais deverão incidir a partir da data da citação inicial
,
conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(14)